Tribunal: TJSP
Processo: 1012127-76.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. Inocorrência. Passados cerca de três anos entre a retirada do veículo e a constatação dos danos. Falta de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da Ré e os danos constatados pela Autora. DANOS MORAIS. Inexistência. Ausência de comprovação do nexo de causalidade, ônus que incumbia à Autora (art. 373, inciso I do Código de Processo Civil). Decisão mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. Inocorrência. Passados cerca de três anos entre a retirada do veículo e a constatação dos danos. Falta de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da Ré e os danos constatados pela Autora. DANOS MORAIS. Inexistência. Ausência de comprovação do nexo de causalidade, ônus que incumbia à Autora (art. 373, inciso I do Código de Processo Civil). Decisão mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.